Tribunal: TJMT
Processo: 1034653-02.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034653-02.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), MARCONDES GOMES PEREIRA - CPF: 702.534.551-20 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
no
1034653-02.2023.8.11.0041
–
Cuiabá

Apelante:
Marcondes Gomes Pereira

Apelado:
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

E M E N T A

BUSCA E APREENSÃO – DIVERGÊNCIA ENTRE A NOTIFICAÇÃO E O NÚMERO DO CONTRATO - MATÉRIA NÃO ELENCADA NA CONTESTAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL - NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – TEMA 1.132 – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

O c. Superior Tribunal firmou a seguinte tese no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

No caso do autos, aplicando o recente entendimento, sendo a notificação encaminhada no endereço informado no contrato, atendendo aos requisitos para os fins de constituição em mora, a sentença merece ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
no
1034653-02.2023.8.11.0041
–
Cuiabá

Apelante:
Marcondes Gomes Pereira

Apelado:
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Marcondes Gomes Pereira
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A., julgou procedente a pretensão, condenando o réu ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa ante a concessão da gratuidade.

Inconformado, o apelante defende a carência de notificação adequada, uma vez que apesar de ter sido enviada ao endereço do contrato, apresenta indicação de número divergente do contrato/cédula firmado entre as partes, ensejando na extinção do feito sem resolução do mérito. Diante disso, sustenta a ocorrência de
error in procedendo
, devendo a demanda ser julgada extinta ante a ausência de notificação válida, requerendo a devolução do veículo. Alternativamente, formula pelo julgamento improcedente da demanda requerendo a condenação do banco ao pagamento das perdas e danos prevista no §7o, do art. 3o, da multa do §6o, do art. 3o, ambos da lei de regência e, a condenação do banco ao pagamento por litigância de má-fé.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 203240202).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
no
1034653-02.2023.8.11.0041
–
Cuiabá

Apelante:
Marcondes Gomes Pereira

Apelado:
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.
moveu ação de busca e apreensão contra
Marcondes Gomes Pereira
, lastreada em contrato de financiamento, com garantia de alienação fiduciária, sendo o feito julgado procedente.

Em face da sentença, defende o apelante que não laborou com acerto o d. magistrado, sustentando que a financeira não logrou constituí-lo em mora, pois, em que pese ter sido enviada ao endereço do contrato, apresenta indicação de número divergente do contrato/cédula firmado entre as partes, ensejando na extinção do feito sem resolução do mérito. Sustenta a ocorrência de
error in procedendo
, devendo a demanda ser julgada extinta ante a ausência de notificação válida, requerendo a devolução do veículo. Alternativamente, formula pelo julgamento improcedente da demanda requerendo a condenação do banco ao pagamento das perdas e danos prevista no §7o, do art. 3o, da multa do §6o, do art. 3o, ambos da lei de regência e, a condenação do banco ao pagamento por litigância de má-fé.

Pois bem. Por proêmio, no que tange a tese recursal referente a existência de divergência de dados entre a notificação encaminhada e o contrato firmado entre as partes, o apelante inova, pois, b
asta uma simples análise dos autos para verificar que não houve qualquer menção da tese em sede de contestação.

À vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso do nobre magistrado, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi alegado em sede de contestação.

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada. A propósito:

“‘As questões não suscitadas e debatidas em 1o grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37a ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS – NÃO APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – OMISSÃO DOLOSA – INOVAÇÃO RECURSAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL NÃO CARACTERIZADO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na contestação, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. (...)
”
(RAC n. 0003588-57.2015.8.11.0050, 3a Câm. de Direito Privado, j. 01.09.2021)

Assim,
não conheço do recurso
no ponto destacado.

Ultrapassada a questão, a ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
”

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu
, verificado que a financeira aportou com a inicial notificação encaminhada no endereço do contrato, com o aviso de recebimento indicando a devolução ao destinatário com o
status
“
Ausente
”, sendo encaminhada no exato endereço informado no contrato, qual seja “
R. Vinte e Dois, 5, Qd. 121, Pedra 90
”
(id. 203238408).

Via de consequência, não há falar em mácula no aviso de recebimento apresentado pelo banco, pois o devedor tem a
obrigação de fornecer o endereço correto no ato da contratação, não lhe assistindo razão recursal.

Assim, prejudicada qualquer análise quanto ao cabimento do pagamento das perdas e danos prevista no §7o, do art. 3o, da multa do §6o, do art. 3o e da litigância de má-fé pleiteadas, mormente mantida na íntegra a sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão manejada pela apelada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de junho 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024